Tribunal: TJSP
Processo: 2106784-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106784-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado LUIS RENATO JAMAITES
PIRUGINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106784-69.2020.8.26.0000 -Voto no 23886
Fmt 2
VOTO No 23886
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106784-69.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: LUIS RENATO JAMAITES PIRUGINI
IMPENHORABILIDADE. Execução de título extrajudicial. Pretendida
constrição de 30% do salário do devedor. Inadmissibilidade. Hipótese
que não se enquadra entre as exceções previstas no artigo 833, § 2o,
do
CPC.
Inaplicabilidade,
na
hipótese,
de
precedentes
jurisprudenciais que, excepcionalmente, admitem a constrição.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 17/18 (fls. 131/132 autos originários) que, em ação de execução de
título extrajudicial ajuizada pela agravante, indeferiu a penhora de parte do salário do
executado, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Alega que a finalidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, visa garantir condição mínima de subsistência, mas não deve servir como
subterfúgio para eximir das obrigações. Invoca o disposto no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil, para justificar o pleito de penhora de 30% do salário do executado.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela ora
agravante na qual o Juízo a quo, acertadamente, indeferiu a pretendida penhora do
salário do devedor, ainda que limitada a 30%
Com efeito, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, tal valor é impenhorável. A hipótese não se amolda àquelas previstas no parágrafo
segundo do referido diploma legal como exceções à impenhorabilidade (prestação
alimentícia e importâncias superiores a 50 salários mínimos mensais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106784-69.2020.8.26.0000 -Voto no 23886
Fmt 3
Nesse sentido, decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Nas razões de seu Apelo Especial, a recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, infringência aos arts. 591, 620, 649, IV e 655,
§2o. do CPC, alegando a impenhorabilidade dos vencimentos de Servidor
Público, em razão de sua natureza alimentar. Ressalta que deve ser
observado o princípio da menor onerosidade para o devedor.
3. O art. 649, IV do CPC, com a redação da Lei 11.382/2006, prevê que os
vencimentos, remunerações e salários são absolutamente impenhoráveis,
no fito de resguardar a subsistência do devedor e sua família.
4. Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça expressou que é
inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente
destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor (AgRg no REsp 1.023.015/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ 27.02.2008) e, ainda, que a impenhorabilidade de
vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art.
649, IV, do CPC (AgRg no REsp 969.549/DF, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJ 19.11.2007).”
(...)
6. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, §1o.-A do CPC, dá-se
provimento ao Recurso Especial para restabelecer o entendimento
expendido no voto-vencido, na origem, no julgamento do Agravo de
Instrumento.” (STJ, REsp 1078198, Rel. o Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, decisão monocrática, j. 22.3.2011).
“1. Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, 'a' e
'c', da Constituição Federal. Na origem, a Corte local deferiu a penhora
sobre 30% do salário da recorrente. Alega-se em especial violação do art.
649, VI do CPC, aduzindo ser impenhorável o salário. É o relatório.
2. Decido. Razão assiste ao recorrente. Nos moldes do art. 649, VI do
CPC e da jurisprudência desta Corte, é impenhorável a verba referente à
salário, verbis: (...)
3. Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do
recurso especial e dou-lhe provimento para desconstituir a penhora sobre
os vencimentos da recorrente.” (STJ, REsp 1176145, Rel. o Min. Luis
Felipe Salomão, j. 8.2.2011).
Não é outro o entendimento desta Corte em casos análogos:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRETENSÃO
AO
DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VERBA
SALARIAL
-
DESCABIMENTO
-
CARÁTER
ABSOLUTO
DA
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO (INCISO IV, DO ART. 833, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - EXCEÇÕES À HIPÓTESE LEGAL
QUE ADVÉM TAMBÉM DA PRÓPRIA LEI (§2o, DO DISPOSITIVO
MENCIONADO), NÃO ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO AO ARBÍTRIO DO
MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (Ag.
Inst. n. 2177902-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana,
23a Câmara de Direito Privado, j. em 20.2.2019.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106784-69.2020.8.26.0000 -Voto no 23886
Fmt 4
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Penhora de valores provenientes de salário. Verba de
natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação
estabelecida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (Ag. Inst. n. 2176502-27.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. em 13.2.2019.)
Não se ignora, por outro lado, decisões recentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que admitem a constrição sobre salário, mas é certo que ainda
preservam o caráter protetivo da disposição legal (CPC, artigo 833), mitigando a sua
aplicação.
No caso, inaplicáveis tais precedentes, diante da informação de que o
agravado auferia rendimentos que não justificam a constrição. Com efeito, consta de sua
declaração de rendimentos, referente ao exercício de 2018 (fls. 110/116), ter recebido
salário anual no montante de R$. 43.268,90 e que, portanto, não ultrapassou a quantia
mensal de R$. 3.700,00, presumindo-se que a constrição poderá comprometer seu
orçamento familiar e sua subsistência.
Ademais, não há como se invocar o disposto no artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil, para justificar a penhora de salário do devedor.
Conquanto referido dispositivo autorize o magistrado “determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”, ele deve ser interpretado em consonância com o disposto no
artigo 8.o do mesmo diploma processual que prescreve que “ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Nessa linha de raciocínio, não se poderia admitir a penhora de salário do
devedor se a medida poderá comprometer sua subsistência.
Logo, há de ser mantida a decisão que indeferiu a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106784-69.2020.8.26.0000 -Voto no 23886
Fmt 5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator